Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707782-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE FREITAS BARBOSA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0097627-59.2005.8.07.0001 - id 84092532), que, em cumprimento de sentença, aplicou a multa e os honorários (CPC 523, § 1o). Alega que os encargos são indevidos, pois no prazo legal depositou em Juízo o valor que entende incontroverso (R$ 543.464,80) e impugnou o excedente. Argumenta que sua impugnação foi parcialmente acolhida, determinando-se à exequente a apresentação de novos cálculos. Acrescenta que não se opôs ao levantamento do valor depositado. Aponta perigo de dano na dificuldade de recuperar valores pagos e imediatamente levantados pela agravada. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O agravante, no prazo de 15 dias, efetuou o depósito parcial do débito (id 67623543) e, na mesma data, apresentou impugnação ao valor excedente (id 67623540). À primeira vista, não pediu a suspensão da execução nem indicou que o depósito se destinava a garantir o Juízo. Expressamente, concordou, na petição de impugnação, com o levantamento, pelo credor, do valor incontroverso que foi depositado. A impugnação foi parcialmente acolhida e, na respectiva decisão (id 71075779), o Juízo exortou o credor a indicar o crédito remanescente, com os encargos do 523, § 1o. Subentende-se, no contexto, que a base de cálculo dos encargos é o crédito remanescente. Atente-se, a propósito, para o julgado do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte já firmou entendimento de que "ocorrido o pagamento tempestivo, porém parcial, da dívida executada, incide, à espécie, o § 2o do artigo 523 do CPC de 2015, devendo incidir a multa de dez por cento e os honorários advocatícios (no mesmo percentual) tão somente sobre o valor remanescente a ser pago" [...] (REsp 1.693.784/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (3a T., AgInt no AREsp 1428190, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2019). Apontado o fumus boni juris, ressalta-se que o periculum in mora consiste na possibilidade de expropriação de valor significativo e da dificuldade para reavê-lo, se provido o agravo. 3. Defiro parcialmente a liminar, para limitar a base de cálculo dos honorários e da multa (CPC 523, § 1o) ao crédito remanescente. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR